Tribunal: TJDFT
Processo: 0735976-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735976-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BRUNO ROMANO, SILVANO ROMANO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de reconsideração, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (executado/agravante) em face de decisão proferida por esta Relatoria (ID 40714571), que indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais (ID 41743639), diz que o indeferimento da liminar lhe causa graves prejuízos, sobretudo por considerar que o cumprimento de sentença deve prosseguir nos termos do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, o que reflete cerceamento de defesa, uma vez que se faz necessária a comprovação da titularidade e a exigibilidade do direito reconhecido na sentença e o quantum debeatur (fato novo). Adiciona violação à Lei Federal, nos termos do artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que se reconheceu que é possível ao credor escolher aquele que irá executar, dada a condenação solidária, mas não reconhece a admissibilidade do chamamento ao processo, restando caracterizada contradição no julgamento. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso. Relatados, decido. As razões elencadas no agravo interno foram devidamente enfrentadas na decisão liminar, de modo que a análise mais profunda dos argumentos recursais será realizada quando do julgamento de mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator